Tribunal: TJMT
Processo: 0013212-77.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013212-77.2015.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EUGENIO LUIZ VELOSO e outra
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 7826626):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM À RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANELL – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE UNIVERSALIZAÇÃO – RESOLUÇÃO 1.993/2015 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 - RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.” (Ap. 0013212-77.2015.8.11.0003, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, Id n. 12541992.
A Recorrente alega violação à Lei n. 10.762/2003, bem como aos artigos 2o e 3o da Lei n. 9.427/96 c/c art. 29, V da Lei n. 8.987/95, ao argumento que o serviço público federal de distribuição de energia elétrica é representado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e tem a finalidade de fiscalizar e regulamentar a execução dos serviços concedidos.
Desse modo, o acórdão não pode negar vigência às legislações setoriais ditadas pela ANEEL.
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 28999989.
É a síntese.
Decido.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Com efeito, no referido recurso discute-se sobre a possibilidade de devolução de valores gastos por particulares para a expansão da rede elétrica.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Posto isso, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV